Tribunal: TJDFT
Processo: 0723356-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou, subsidiariamente, de concessão de efeito suspensivo, interposto por CLÁUDIA COELHO ALVES DA SILVA e LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por BENEDITO CORREIA CARVALHO (processo n.o 0715567-20.2021.8.07.0003), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelas agravantes/executadas. Em suas razões recursais (ID 47815176), as agravantes/executadas alegam, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que se tratam de verbas alimentares decorrentes do recebimento do auxílio Brasil. Ao fim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, assim como “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No caso, os documentos juntados ao ID 47815179 demonstram de forma indene de dúvidas que o valor de R$ 753,68 (setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) bloqueados da agravante/executada LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES os foram em conta poupança, em valor muito inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, tendo recaído sobre verbas recebidas a título de bolsa família, o que revela a sua absoluta impenhorabilidade. Por outro lado, quanto aos valores bloqueados da agravante/executada LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES, na conta bancária mantida junto à instituição financeira Pagseguro Internet S/A, assim como em relação ao bloqueio realizado em desfavor da agravante/executada CLÁUDIA COELHO ALVES DA SILVA, para além de suas meras alegações, não há, nem nos autos de origem nem nos do presente agravo de instrumento, qualquer mínimo elemento de prova a demonstrar que o bloqueio realizado recaiu sobre verba decorrente de auxílio assistencial. No ponto, por oportuno, é de se destacar que o documento de ID 47815180 encontra-se indisponível para consulta. Nesse contexto, ao menos no que se restringe a este exame liminar, tem-se que as agravantes/executadas não lograram se desincumbir do seu ônus, atribuído pelo art. 854, § 3°, I, do Código de Processo Civil, de demonstrarem a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias da agravante/executada CLÁUDIA COELHO ALVES DA SILVA nem daquela mantida, no banco Pagseguro Internet S/A, pela agravante/executada LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de concessão de efeito suspensivo, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo executivo, com a expedição do correspondente alvará de levantamento, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação, na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Dessa forma, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta bancária, mantida junto à Caixa Econômica Federal, da agravante/executada LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora